Tribunal: TJES
Processo: 5002682-54.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-54.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: KAREN SOARES DAVILA RAMOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002682-54.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX

RECORRIDO: KAREN SOARES DAVILA RAMOS

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A – MULTIVIX contra sentença proferida em id 4488255, que a condenou ao pagamento de danos materiais nos seguintes termos:

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) DECLARAR
a

inexistência de todos os eventuais débitos em nome da parte autora gerados a partir da data de 01/04/2021, referentes ao contrato de prestação de serviços objeto dos presentes autos.

b) CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 19.620,00, a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar do último pagamento indevido, 13/07/2021, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma
in totum
da sentença, para que o pleito autoral seja julgado improcedente, ante a inexistência de conduta ilegal de sua parte, bem como de ausência de responsabilidade.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão à recorrente.

Compulsando os autos, verifico que a demanda trata de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição de quantia paga, em virtude de colação de grau antecipada da recorrida em curso de Medicina oferecido pela empresa recorrente, conforme previsão legal estabelecida na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do Ministério da Educação.

A juíza sentenciante entendeu ser ilícita a cobrança de mensalidades após a colação de grau antecipada da recorrida, diante da não existência de contraprestação da parte recorrente, considerando que essa conduta afronta os princípios da boa-fé, do equilíbrio econômico e da função social do contrato.

Com a devida vênia, entretanto, discordo de tal posicionamento.

As previsões normativas acima citadas concederam às Instituições de Ensino Superior a faculdade de anteciparem a colação de grau de determinados cursos, desde que de acordo com alguns critérios específicos. Por outro lado, não trouxeram qualquer tratativa acerca do pagamento das mensalidades (anuais ou semestrais, conforme o caso) e do equilíbrio financeiro do contrato.

Entendo, então, que a demanda não deve ser interpretada apenas à luz de determinados dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim de toda a principiologia do Direito Contratual, devendo ser analisado todo o contexto fático do caso.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva não são princípios que se aplicam a somente uma das partes contratuais, mas a ambas.

De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que a recorrida renovou sua matrícula para o primeiro semestre do ano de 2021 (último semestre para a conclusão do curso), conforme id 4488261. Assumiu, então, o encargo (já conhecido ao longo da faculdade) do pagamento da semestralidade, que é dividida em 6 (seis) parcelas, o que está de acordo com a legislação vigente e com o contrato pactuado com a recorrente em 10/10/2014 (id 4488262).

A recorrida solicitou em 27/03/2021, espontaneamente, a antecipação de sua colação de grau (id 4488260). Veja-se, portanto, que a mesma optou, de forma livre, pela abreviação de seu curso superior.

É importante destacar a concordância da recorrida em se beneficiar do permissivo legal previsto na Lei 14.040/2020 e na Portaria n.º 383/2020 do MEC e implementado, de forma facultativa pela recorrente.

Entendo que a recorrida, ao anuir com a colação de grau antecipada para iniciar de forma mais rápida sua atuação profissional e, posteriormente, requerer judicialmente a diferença de valores que entende devidos em razão de aulas não frequentadas, mas disponibilizadas pela recorrente, consiste em verdadeiro comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)

que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Com razão a recorrente ao argumentar que no caso “[...]
em exame, não só devem ser resguardados os direitos fundamentais da recorrida na condição de consumidora, mas também os da MULTIVIX, na condição de prestadora de serviço e como parte contratual que cumpriu fielmente com as suas obrigações”,
pois de acordo com os termos do contrato, “[...]
fazia a recorrida jus ao recebimento dos serviços educacionais e, posteriormente, à antecipação de conclusão do seu curso de Medicina (obrigação da recorrente) e, por outro lado, fazia jus a MULTIVIX ao recebimento das parcelas contratualmente previstas para aquele semestre (obrigação contratual da recorrida).”

Nesse sentido, veja-se a recentíssima decisão proferida pela Colenda Terceira Turma Recursal
do
Colegiado Recursal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA
.
PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CONFORMIDADE COM OS ATOS NORMATIVOS
. NARRA A PARTE AUTORA QUE ANTECIPOU SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL CONTE COMIGO, CONFORME PORTARIA N° 383/2020, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ADUZ QUE A RÉ CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA EM MEDICINA À ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL, EM QUE A REQUERENTE DEVERIA MANTER O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES, APESAR DE NÃO TER MAIS AULAS E DE NÃO FREQUENTAR MAIS A UNIDADE DA REQUERIDA. SE SENTE LESADA, POIS CONSIDERA A IMPOSIÇÃO ABUSIVA, TENDO QUE DESPENDER R$19.197,00, POR TRÊS MENSALIDADES EM PERÍODO QUE NÃO HOUVE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EM RAZÃO DOS FATOS, PLEITEIA PARA QUE SEJA RESCINDIDO O ADITIVO CONTRATUAL, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS, NO TOTAL DE R$38.394,00, ALÉM DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

SUSTENTA A NECESSIDADE DE RESCISÃO DO ADITIVO CONTRATUAL, PELO EVIDENTE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

COADUNO COM O ENTENDIMENTO EXARADO PELO JUÍZO
A QUO,
TENDO EM VISTA QUE A ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU FOI MEDIANTE REQUERIMENTO DA PRÓPRIA AUTORA, DESSA FORMA, TENDO ANUÍDO COM A COLAÇÃO DE GRAU
,
DISPENSOU A PARTE RÉ DA PRESTAÇÃO REMANESCENTE PARA QUE FOSSE POSSÍVEL ANTECIPAR A CONCLUSÃO DO CURSO E INICIAR A SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL, O QUE OBSTA A PRETENSÃO DE REAVER EM SEDE JUDICIAL A DIFERENÇA DE VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS DECORRENTE DAQUELAS AULAS QUE DISPENSOU AO ANTECIPAR A COLAÇÃO DE GRAU.
O ADITIVO CONTRATUAL OBJETO DOS AUTOS FORAM AJUSTADOS POR LIVRE CONSENTIMENTO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PEDAGÓGICAS ESTABELECIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934/2020, BEM COMO NA PORTARIA Nº 383/2020. SOMADO A ISTO, CUMPRE MENCIONAR QUE, EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE, JÁ HÁ CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM OFERTA DE ENSINO EM SALA DE AULA, POR EXEMPLO, AS MENSALIDADES PAGAS DURANTE O RECESSO, TRATANDO-SE DE UMA CONSEQUÊNCIA DO CARÁTER SEMESTRAL OU ANUAL DA CONTRAPRESTAÇÃO, MERAMENTE SUBDIVIDIDA EM MENSALIDADE. POR FIM,
VERIFICO QUE O CONTRATO FOI ADIMPLIDO SUBSTANCIALMENTE PELA FORNECEDORA
,
ENSEJANDO A CONTRAPRESTAÇÃO SEMESTRAL AVENÇADA, SENDO ESSA, POR SINAL, A CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA QUE PUDESSE O DISCENTE ALCANÇAR O GRAU SOLICITADO. LOGO, NÃO HÁ RAZÃO LEGÍTIMA PARA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DE SUA CONTRAPRESTAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

(RI 5023298-93.2022.8.08.0024, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr.ª Thaíta Campos Trevisan,
julgado em 18 de agosto de 2023
, grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pleito autoral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)